Tribunal: TJMT
Processo: 1045088-63.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO ISNENGHI COSTA - CPF: 020.277.691-37 (RECORRENTE), SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA - CPF: 024.938.061-74 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO ORDINÁRIA
.
INDEBITO EM DOBRO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. COBRANÇAS ADICIONAIS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrente pleiteia indenização por danos materiais e morais, ante a alegação de cobrança indevida na fatura de serviços não contratados e que assim teria induzido a parte recorrente a promover o pagamento.

2.

As provas dos autos atestam que o autor foi indevidamente cobrado por serviços não contratados, e, ainda assim, a recorrida se propôs a manter sua cobrança induzindo o recorrente a promover novo pagamento.

3.

Não há nos autos documentos que comprovem que o recorrente questionou os débitos junto à recorrida, nem tão pouco provas produzidas por esta a fim de resistir ao alegado pelo recorrente, assim não há motivos para a perpetuação das referidas cobranças.

4.

A mera cobrança, quando ausente inscrição do nome do consumidor, ou qualquer outra situação vexatória, não tem o condão de ensejar a reparação por danos morais, sendo resolvida com a imposição de obrigação de fazer.

5.

Vale ressaltar que o consumidor não procurou o Procon, não efetuou reclamação no portal do consumidor (http://www.consumidor.gov.br/), no reclame aqui (https://www.reclameaqui.com.br/), inexistindo também qualquer perda do tempo útil ou desvio produtivo do consumidor capaz de gerar dano moral.

6.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica da consumidora, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo o recurso ser improvido.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e improvido.

9.

Condeno o Recorrente
RODRIGO ISNENGHI COSTA
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita deferida ao recorrente, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021